Tribunal: TJSP
Processo: 0028420-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000882043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0028420-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante/paciente
LUIZ ALFREDO LEME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem de habeas corpus, impetrada por LUIZ ALFREDO LEME, em
favor próprio, qualificado nos autos, determinando seu arquivamento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 0028420-20.2020.8.26.0000
VOTO No 42942
HABEAS CORPUS No 0028420-20.2020.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: LUIZ ALFREDO LEME
ORIGEM: 2a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora ISABEL CRISTINA ALONSO BEZERRA ZARA)
LUIZ ALFREDO LEME, através de manuscrito, impetra
habeas corpus em benefício próprio, com pedido de liminar, amparado no
art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e os art. 647 e seguintes, do Código
de Processo Penal, afirmando que estaria sofrendo constrangimento ilegal
decorrente de ato do Juízo de Direito da 2a Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Ribeirão Preto que, nos autos de Execução Criminal
no 7002817-79.2012.8.26.0071, considerou a falta grave como causa
interruptiva do lapso temporal para benefícios, sobretudo o de livramento
condicional, o que deve ser afastado.
Sustenta que “... a prática de falta disciplinar seja leve, média
ou grave, não possui o poder de interromper o lapso temporal já conquistado
pelo Paciente impetrante, que cumpre sua reprimenda pena em regime
fechado ...” (sic).
Em suma, pleiteia a concessão da ordem para que seja concedido
o benefício do livramento condicional (fls. 02/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 0028420-20.2020.8.26.0000
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 08/09).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 13/v.), com apresentação de documentos (fls. 14/18).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
não conhecimento da ordem (fls. 20/22).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O habeas corpus, conforme preceitua o art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal e o art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, é
o remédio constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua liberdade de
locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal ou em sua
iminência.
Já o Agravo em Execução, previsto no art. 197, da Lei de
Execução Penal, é o recurso cabível para atacar qualquer decisão do Juiz das
Execuções Criminais.
Se no presente caso, pretende o Impetrante/Paciente seja-lhe
concedido o livramento condicional, deixando de considerar a falta grave
como causa interruptiva do lapso temporal para aludida benesse, claro está
que o presente writ não é a via adequada para solucionar tal questão, pois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 0028420-20.2020.8.26.0000
constitui sucedâneo do recurso de Agravo em Execução, previsto na Lei de
Execução Penal.
Nessa linha vem decidindo esta Colenda Câmara:
“... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).”
(HC no 990.08.180041-1
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. LUIZ PANTALEÃO, j. 23.06.2009).
“A decisão monocrática, então, sem embargo de sua inequívoca
razoabilidade, deveria merecer ataque através recurso adequado, que é o
Agravo (art. 197, Lei de Execuções Penais), não podendo então o
sucumbente, por consequência, reclamar, através desta via, a retificação
do julgado, porque a isso não se presta o 'writ'. Eventual correção do que
ficou decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento
do recurso interposto, não no âmbito restrito, e para tanto inadequado, da
ação constitucional.”
(HC no 990.09.140968-5
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. GERALDO WOHLERS, j. 23.06.2009).
“'HABEAS
CORPUS'
-
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
-
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO QUE DESAFIA
AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita via do 'Habeas Corpus' não
permite o exame aprofundado do mérito do sentenciado. - Impossível
aferir o preenchimento do requisito subjetivo.
'Writ' que não é
sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em execução. - NÃO SE
CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS'".
(HC no 990.08.183453-7
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. AMADO DE FARIA, j. 14.04.2009).
“'HABEAS CORPUS' - FALTA GRAVE - LAPSO TEMPORAL -
INTERRUPÇÃO - NOVOS BENEFÍCIOS - Embora se possa admitir que
a prática de falta grave não acarrete a interrupção do cômputo do período
para a obtenção de benefícios, a matéria é insusceptível de ser examinada
em 'habeas corpus'. - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO
QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita
via do 'Habeas Corpus' não permite o exame aprofundado tanto do mérito
do sentenciado, quanto das circunstâncias em que a falta teria sido
cometida, de maneira a relevar o seu acontecimento. - Impossível aferir se
a conduta do paciente caracterizaria uma falta grave. 'Writ' que não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 0028420-20.2020.8.26.0000
sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em execução. - NÃO SE
CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS'".
(HC no 993.08.041844-6
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. AMADO DE FARIA, j. 27.01.2009).
Nesses termos, é o Agravo em Execução penal o recurso cabível
para apreciar tais questões incidentes surgidas na execução da sentença
condenatória, nos termos do que disciplina o art. 197, da Lei de Execução
Penal.
Com isso, resta evidente a ausência de interesse de agir do
Impetrante/Paciente, na modalidade de adequação, vez que para o caso sub
examine há expressa previsão em lei de recurso específico, não sendo
possível, assim, admitir o presente mandamus como substitutivo do recurso
cabível, justificando, no entanto, a determinação de encaminhamento de
cópias da inicial e acórdão ao serviço de Assistência Judiciária do presídio
onde recolhido o Impetrante/Paciente, para que eventualmente pleiteie em seu
favor o que entender de direito.
Noutro giro, vale consignar que, em conformidade com as
Informações de fls. 13, bem como da r. decisão acostada às fls. 14/17, não há
referência de interrupção do prazo para eventual livramento condicional,
ficando restrita à progressão para o regime semiaberto, “... no aguardo da
reabilitação relativamente à falta grave por ele cometida durante a execução
da pena ...”.
E mais, o pleito final do Impetrante/Paciente, de livramento
condicional, implica em análise de requisito subjetivo, defeso por esta via,
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 0028420-20.2020.8.26.0000
habeas corpus, impetrada por LUIZ ALFREDO LEME, em favor próprio,
qualificado nos autos, determinando seu arquivamento.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)